Tribunal: TJSP
Processo: 2041474-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
r federal para cobrança de ITCMD no caso do doador residente no exterior, o que afasta alegação de violação de norma jurídica – Ausência de erro de fato, uma vez que o domicílio no exterior foi objeto de questão controvertida, ou seja, de apreciação de prova, o que afasta alegação de erro de fato – Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2041474-77.2024.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

10/05/2024

Data de publicação:

13/05/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática do relator que indefere inicial de ação rescisória, com extinção do processo sem resolução do mérito – Viabilidade de decisão monocrática para o caso em tela – Ausência de requisitos para admissibilidade da ação rescisória – Alegação de violação norma jurídica e de erro de fato – Inadmissibilidade – Aplicação de tese fixada no Tema 825 de repercussão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática do relator que indefere inicial de ação rescisória, com extinção do processo sem resolução do mérito – Viabilidade de decisão monocrática para o caso em tela – Ausência de requisitos para admissibilidade da ação rescisória – Alegação de violação norma jurídica e de erro de fato – Inadmissibilidade – Aplicação de tese fixada no Tema 825 de repercussão geral, segundo o qual é necessária lei complementar federal para cobrança de ITCMD no caso do doador residente no exterior, o que afasta alegação de violação de norma jurídica – Ausência de erro de fato, uma vez que o domicílio no exterior foi objeto de questão controvertida, ou seja, de apreciação de prova, o que afasta alegação de erro de fato – Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.